Tribunal: TJSP
Processo: 3005611-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso - Mero inconformismo com o julgado – Matéria devolvida para análise devidamente apreciada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
3005611-82.2020.8.26.0000/50000,
da
Comarca de Louveira, em que é embargante ESTADO DE SÃO
PAULO, é embargada CAMILA CAMPOS DOURADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RUBENS RIHL (Presidente), ALIENDE RIBEIRO E
VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005611-82.2020.8.26.0000/50000-Louveira - Voto no 29724.
2
Embargos no:
3005611-82.2020.8.26.0000/50000
Embargante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado:
CAMILA CAMPOS DOURADO
Comarca:
MONTE MOR

Voto no:
29724
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Inexistência
de
qualquer
omissão,
contradição ou obscuridade a autorizar o
manejo do recurso - Mero inconformismo
com o julgado
Matéria devolvida para
análise devidamente apreciada - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE SÃO
PAULO ao v. acórdão de fls. 17/32, o qual por unanimidade, negou
provimento ao agravo de instrumento interposto.
Sustenta a parte embargante, em breve síntese, que apesar da
inaplicabilidade ao presente caso do entendimento exposto pelo
STF na decisão do ADI 4.173/DF, existem 02 precedentes
vinculantes que gerariam a inexigibilidade do título executivo e que
são posteriores ao trânsito em julgado da decisão exequenda.
Assim requer que seja analisada tal inexigibilidade do título em
desconformidade também com os precedentes vinculantes firmados
no RE 705.140 (Tema 308), e no RE 465.320 (Tema 916),
aplicando-se o instrumento previsto no nos parágrafos 5o e 7o, do
art. 535, do Código de Processo Civil.
É, em síntese, o relatório.
Admitem-se embargos de declaração nas hipóteses elencadas no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, que assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005611-82.2020.8.26.0000/50000-Louveira - Voto no 29724.
3
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.” No presente caso,
merece reforma o v. acórdão para que seja
sanado
o
erro
material
e
a
contradição
apontados, em partes.
Todavia, observo que no presente caso não há qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a serem solucionados no
julgado impugnado, vez que o fato de não ser a solução favorável à
tese do embargante não implica dizer que seja o mesmo omisso,
obscuro ou contraditório.
No caso dos autos, restou consignado que em observância à coisa
julgada material, não há que se reconhecer a inexigibilidade do
título executivo, sob o fundamento da decisão do STF (ADI
4.173/DF). Somente a ação rescisória é apta para a desconstituição
do título em questão (art. 535, inc. III, par. 8o, do CPC).
Nesse sentido, o aresto embargado enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado.
Assim sendo, a leitura do acórdão permite ver cristalinamente o
porquê do decisum, sendo, pois, o que basta para o respeito às
normas de garantia do Estado de Direito, dentre elas a do dever de
motivação (CF, art. 93, IX).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005611-82.2020.8.26.0000/50000-Louveira - Voto no 29724.
4
Destarte, se discorda do que restou decidido no acórdão, deve
formular seus pedidos, ou seja, demonstrar seus inconformismos,
através das vias recursais cabíveis, não se prestando o presente
recurso para tal discussão.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar o acórdão
embargado, nada havendo que se acrescentar ou esclarecer no
aresto hostilizado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
RUBENS RIHL
Relator